Tribunal: TJPA
Processo: 0800187-55.2020.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800187-55.2020.8.14.0083
APELANTE: CLEIDIANE MATOS BRABO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA - TESE DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO – SÚMULA Nº 32 DO TJPA - REJEITADA – MÉRITO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE – PNA-BASE MANTIDA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – SÚMULA Nº 23 DO TJPA – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA SEMIABERTO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS -
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE.

É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.

PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO.

No que toca à materialidade do delito, restou comprovada por meio do: auto de prisão em flagrante delito; auto de apresentação e apreensão; laudo de constatação preliminar de drogas e boletim de ocorrência (ID. 4361991 e ID. 20655050).

Sendo certo que, na hipótese em análise, o fato de não ter sido juntado aos autos o exame definitivo em drogas de abuso não afasta a materialidade do delito, eis que o laudo de constatação preliminar, assinado por profissional competente, atestou de forma categórica a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como as provas testemunhais.

Nesse sentido destaco entendimento sedimentado desta Corte de Justiça:

“
Súmula nº 32
: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”.

Considerando que há nos autos outros meios de prova que comprovam a materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas,
REJEITO
a preliminar de nulidade, com fulcro na súmula nº 32 do TJPA.

MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA

1ª Fase da Dosimetria da Pena

O magistrado
a quo
valorou negativamente a personalidade, motivos e circunstâncias do crime. Todavia, o magistrado de 1º grau se equivocou quando da sua fundamentação acerca do vetor judicial dos
motivos do crime
, uma vez que são inerentes ao tipo penal.

Dessa forma, mantenho desfavorável a personalidade do agente, tendo em vista ter sido fundamentada com base em dados concretos dos autos.

Considerando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, conclui-se que o magistrado a quo apresentou fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade do acusado, o qual faz jus à aplicação da pena-base acima do mínimo legal.

Destarte, havendo uma circunstância judicial valorada em desfavor do apelante, o que é suficiente para elevar a sanção inicial acima do patamar ínfimo, nos termos da
Súmula nº 23 deste e. Tribunal
(“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”),
preservo-a nos moldes fixados na r. sentença
-
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª Fase da Dosimetria

Mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da “confissão espontânea”, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CPB, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual redimensiono a reprimenda para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há agravantes a serem consideradas.

3ª Fase da Dosimetria

Inexistem causas de aumento.

Em relação à redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343 /2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.
No caso dos autos, é inviável a aplicação da referida redutora, tendo em vista os maus antecedentes do apelante.

Assim, mantenho a pena definitiva no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Reformo apenas o regime inicial de cumprimento de pena que deverá ser o SEMIABERTO.

Quanto ao pleito de redução da multa aplicada, entendo que não merece qualquer reparo, tendo em vista ter sido fixada dentro dos parâmetros legais e com fulcro nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, devendo ser mantida os demais termos da decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, EM CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 07 de maio de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800187-55.2020.8.14.0083

APELANTE: CLEIDIANE MATOS BRABO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEIDIANE MATOS BRABO,
com patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença de ID 4362077, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho-PA, que
julgou procedente
a denúncia, e a condenou à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 49 do CP, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS), a ser cumprida inicialmente no regime
FECHADO
, conforme previsto no art. 33 e seus parágrafos do CPB e do art. 2º, §1°, da Lei 8072/1990.

Consta da denúncia: “Depreende-se do incluso inquérito policial que no dia 23 de outubro de 2020, por volta das 14h00, na Av. Floriano Peixoto, Ponte do Cafezal, Bairro Cafezal, nesta cidade e comarca, a denunciada CLEIDIANE MATOS BRABO foi presa em flagrante por portar: 01 (uma) porção de substância popularmente conhecida por maconha; 01 (uma) porção de substância popularmente conhecida por cocaína; 01(uma) porção de substância popularmente conhecida por oxi; 37 (trinta e sete) porções de substâncias popularmente conhecida por oxi e 04 (quatro) porções de substância popularmente conhecida por maconha, conforme apresentado no Auto de Apreensão de Objeto de IPL. Consta dos autos que policiais militares receberam denuncias de que a acusada estaria comercializando entorpecentes em sua residência. Ato contínuo, ao realizarem a abordagem encontraram as drogas na mochila da denunciada, ocasião em que fora presa em estado de flagrância. Cabe ressaltar que a denunciada é contumaz na prática de comercialização de entorpecentes, e ao ser interrogada na Delegacia a mesma confessou o crime e que as substâncias ilícitas lhe pertenciam”.

A denúncia foi distribuída em 06/11/2020 (ID 20936121) e o Juízo de Curralinho proferiu decisão determinando a notificação da denunciada em 06/11/2020 (ID 20944037).

A denunciada apresentou sua Defesa através de advogada particular, Dra. Milene Serrat Brito dos Santos, OAB/PA 24.629, (ID 20988389), sendo que a denunciada foi devidamente notificada/citada, ocasião em que informou possuir como advogada a Dra Milene, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (ID 21076759).

Este Juízo, verificando que não era o caso de absolvição sumária, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento (ID 21107916), a qual ocorreu em 01/12/2020, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação, realizado o interrogatório da denunciada, o Representante do Ministério Público apresentou suas alegações finais orais, enquanto que a Defesa ficou intimada para apresentar suas alegações finais em memoriais escritos e, por fim, foi determinada a requisição do laudo toxicológico definitivo (ID 21604925).

O Ministério Público, em sede de alegações finais orais, através de seu representante legal em exercício neste Juízo, após analisar o conjunto probatório, entendeu que a materialidade do crime e a respectiva autoria ficaram devidamente comprovadas, através do depoimento das testemunhas, confissão da ré, em especial por declarar que foi contratada para transportar a referida droga, laudo de constatação provisória e demais prova dos autos. Assim, requereu a condenação da denunciada nos termos da inicial acusatória (ID 21604925).

A Defesa, em sede de alegações finais escritas, preliminarmente apresentou tese de nulidade ante a ausência de laudo toxicológico definitivo. No mérito, sendo o caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”), a diminuição da pena (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), detração do tempo de prisão na pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a revogação da prisão preventiva (ID 21781590).

O magistrado
a quo
proferiu sentença
julgando procedente
a denúncia, e a condenou à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 49 do CP, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS), a ser cumprida inicialmente no regime
FECHADO
, conforme previsto no art. 33 e seus parágrafos do CPB e do art. 2º, §1°, da Lei 8072/1990.

Após sentença condenatória, inconformada, a Defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
. Em
razões recursais
de ID 4362079, requer o conhecimento e provimento do apelo, pleiteando
preliminarmente
pelo reconhecimento de nulidade, com a consequente absolvição da ré.

No mérito, a defesa pugna pela reforma na dosimetria nos seguintes termos: quanto a pena-base, argumenta para que seja redimensionada para o mínimo legal, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis; requer na terceira fase o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que a ré preenche todos os requisitos; pugna pela reforma na pena de multa, haja vista que as condições financeiras da ré são modestas.

Além disso, pleiteia pela mudança de regime fechado para o semiaberto, pelo direito de recorrer em liberdade e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, com afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

O Ministério Público em 1º Grau, por meio do Douto Promotor Rodrigo Silva Vasconcelos, apresentou contrarrazões ao presente recurso ID 4362091, pugnando pelo desprovimento total do apelo defensivo, para que seja a sentença mantida em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e no mérito, parcial provimento do recurso da apelante Cleidiane Matos Brabo. (ID. 4476365).

É o sucinto relatório. Ao Revisor

Inclusão na pauta por
Videoconferência

Belém, 29 de abril de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

I - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado habilitado. Conheço

II – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE.

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. (...) (APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)”.

Não conheço da preliminar arguida, pelos motivos acima arguidos.

III - PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - NÃO COMPROVAÇÃODA MATERIALIDADE DO DELITO.

A defesa sustenta preliminarmente que no crime de tráfico de drogas o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do crime, sendo ônus do Ministério Público, como órgão da acusação, supervisionar a realização, assim como, a juntada nos autos.

Aduz que a ausência do laudo toxicológico gera não apenas a nulidade da sentença, mas a absolvição do réu, considerando que não foram juntados nos autos prova da materialidade.

Pois bem. No que toca à materialidade do delito, restou comprovada por meio do: auto de prisão em flagrante delito; auto de apresentação e apreensão; laudo de constatação preliminar de drogas e boletim de ocorrência (ID. 4361991 e ID. 20655050).

Sendo certo que, na hipótese em análise, o fato de não ter sido juntado aos autos o exame definitivo em drogas de abuso não afasta a materialidade do delito, eis que o laudo de constatação preliminar, assinado por profissional competente, atestou de forma categórica a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como as provas testemunhais. Senão vejamos:

JORGE FABRÍCIO DA SILVA TRINDADE
, testemunha de acusação, policial militar, relatou que se recorda dos fatos. Recebeu denúncia via interativo que a denunciada estava embalando droga para vender, como ela já era conhecida dos policiais, mas nunca tinham conseguido pegar ela em flagrante, então saíram em diligência. Quando chegaram na frente da residência, estava a denunciada e a irmã dela, fizeram a abordagem, pediram para ela abrir a mochila e encontraram a droga dentro. Após, entraram na residência e perguntaram se ainda tinha mais droga, então a denunciada mostrou que ainda tinha mais droga na geladeira, então, levaram para delegacia. Também encontraram linha e plástico para embalagem da droga. Não encontraram dinheiro, nem balança ou caderno. A denunciada era conhecida na cidade como traficante, recebiam várias denúncias, mas ainda não tinham conseguido êxito antes. Há muito tempo que já tinha informação da CLEIDIANE, mas não sabe informar o tempo exato, também não sabe informar se trabalhava com outra pessoa. A irmã da denunciada foi conduzida juntamente com a denunciada para Delegacia, mas CLEIDIANE assumiu que a droga era sua e a irmã foi liberada. Não conhece a irmã da CLEIDIANE. O declarante trabalha há dois anos em Curralinho e só prendeu a denunciada essa vez.

ROSANGELA MATOS BRABO
, testemunha de acusação, irmã da denunciada, relatou que estava no dia que a denunciada foi presa. Tinha acabado de chegar, estava na frente da casa dela, os policiais chegaram nessa hora, fizeram a abordagem/revista e encontraram as drogas. Não lembra, pois eles só olharam dentro da bolsa e disseram que tinha droga, ela sabia que tinha droga dentro, mas não viu a droga. Não sabia que a irmã estava traficando, pois ela não morava aqui, ela não parava aqui, viajava para o interior, para casa dos irmãos, para Belém, trabalhava na padaria do pai, trabalhava com a declarante, a denunciada ganhava R$150,00 por semana. A denunciada usava muita droga, bastante, todo dia, todo tipo de droga, ela sempre usou droga, desde que ficou com o marido, pedia que parasse e não fizesse isso.

A apelante declarou em juízo:

CLEIDIANE MATOS BRABO
, denunciada, relatou que as acusações não são verdadeiras. Trabalhava na padaria da sua mãe como balconista, ganhava R$150,00 por semana, as vezes ia para o interior, pegava camarão e vendia na cidade. Quando os avós dos seus filhos pediam, levava os filhos, eles compravam roupas para seus filhos e lhe davam dinheiro. Não estava recebendo mais o auxílio, tinha feito compras, sua mãe não estava mais lhe pagando, tinha comprado uma geladeira, estava devendo um dinheiro de roupa, começou a apertar tudo, uma pessoa chegou pelo whatsapp e perguntou se não queria ganhar um dinheiro, pelo que perguntou o que precisaria fazer, que teria que pegar uma droga e entregar para uma pessoa, então foi de madrugada, a pessoa disse que era para entregar para outra pessoa e, no momento da entregar, a pessoa lhe pagaria R$300,00. Então, a pessoa lhe mandou mensagem dizendo que estava esperando no trapiche, quando foi abordada, não tinha nada de droga na sua casa.
Confirma que estava com a droga, mas não sabe se é a mesma quantidade narrada na denúncia, pois não viu, recebeu a droga para entregar e ser paga pela entrega, então, não viu a droga, só iria entregar. Não confirma a informação passada pelo policial de ser conhecida na cidade por traficar drogas. Não sabe o nome da pessoa que lhe procurou, ela se identificou como “JOTA”. Não tem nada contra nenhuma das testemunhas.

Nesse sentido destaco entendimento sedimentado desta Corte de Justiça:

“
Súmula nº 32
: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”.

Considerando que há nos autos outros meios de prova que comprovam a materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas,
REJEITO
a preliminar de nulidade, com fulcro na súmula nº 32 do TJPA.

MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA

No que pertine ao
pleito de redução da pena-base imposta
, não vejo como, igualmente, acatar a súplica defensiva. Vejamos:

1ª Fase da Dosimetria da Pena

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
normal, própria do tipo incriminador.

Os
antecedentes criminais
, não há registro de trânsito em julgado, portanto, não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância - Súmula 444, STJ.

Nada de relevante foi apurado quanto à
conduta social
.

Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome da acusada, somada a informação prestada pela testemunha policial militar sobre o envolvimento com o tráfico, denota uma
personalidade
voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância.

Motivos
próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar.

Circunstâncias
passo a valorar, considerando a quantidade (quarenta e quatro petecas) e o tipo (cocaína, oxi e maconha) da droga apreendida, conforme laudo toxicológico (ID 20655050 – Pág. 12).

Nada obstante o poder de desagregação social da droga, esse efeito é próprio do delito em apreço, não constando nenhuma particularidade que tenha tornado as
consequências
do fato mais gravosas. (...)”.

O magistrado
a quo
valorou negativamente a personalidade, motivos e circunstâncias do crime. Todavia, o magistrado de 1º grau se equivocou quando da sua fundamentação acerca do vetor judicial dos
motivos do crime
, uma vez que são inerentes ao tipo penal.

Dessa forma, mantenho desfavorável a personalidade do agente, tendo em vista ter sido fundamentada com base em dados concretos dos autos.

Considerando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, conclui-se que o magistrado a quo apresentou fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade do acusado, o qual faz jus à aplicação da pena-base acima do mínimo legal.

Destarte, havendo uma circunstância judicial valorada em desfavor do apelante, o que é suficiente para elevar a sanção inicial acima do patamar ínfimo, nos termos da
Súmula nº 23 deste e. Tribunal
(“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”),
preservo-a nos moldes fixados na r. sentença
-
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª Fase da Dosimetria

Mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da “confissão espontânea”, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CPB, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual redimensiono a reprimenda para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há agravantes a serem consideradas.

3ª Fase da Dosimetria

Inexistem causas de aumento.

Em relação à redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343 /2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.
No caso dos autos, é inviável a aplicação da referida redutora, tendo em vista os maus antecedentes do apelante.

Assim, mantenho a pena definitiva no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Reformo apenas o regime inicial de cumprimento de pena que deverá ser o SEMIABERTO.

Quanto ao pleito de redução da multa aplicada, entendo que não merece qualquer reparo, tendo em vista ter sido fixada dentro dos parâmetros legais e com fulcro nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Por todo o exposto,
conheço do recurso parcialmente e lhe dou provimento parcial
, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, devendo ser mantida os demais termos da decisão.

É o meu voto.

Belém, 07 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/05/2021